Tribunal: TJDFT
Processo: 0721627-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DECISÃO Vistos. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, in litteris: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados (ID 99812657 dos autos de origem), a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante (ID 64483168) é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento (ID 64483168), para que produza seus efeitos. Em consequência, retire-se da pauta de julgamento. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora